Tribunal: TJDFT
Processo: 0727212-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727212-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: JOHN HEBERT SOUZA VASCONCELOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para esclarecer o interesse no presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista a identidade das partes, pedido e causa de pedir do AI 0727202-65, anteriormente distribuído a esta 7a Turma Cível Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator